Tribunal: TJSP
Processo: 1000781-09.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Cartão de crédito consignado. RAZÕES DISSOCIADAS. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença. Apelo que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Irresignação que não se insurge contra a decisão de Primeira Instância. Recurso que não apresenta

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Cartão de crédito consignado. RAZÕES DISSOCIADAS. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença. Apelo que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Irresignação que não se insurge contra a decisão de Primeira Instância. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada.. Sentença mantida. Apelação não conhecida.